Tribunal: TJDFT
Processo: 0728354-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PENHORAS SOBRE O BEM. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão da 8a Turma Cível que, em Agravo de Instrumento, determinou a penhora de veículo do executado. O embargante alega omissão no julgado, por não considerar que a penhora interromperia o prazo da prescrição intercorrente, conforme art. 40 da Lei 6.830/80 e o Tema 566 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado, no que tange à interrupção da prescrição intercorrente pela penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos embargos de declaração revela que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, uma vez que o colegiado já havia abordado as questões essenciais para decidir a controvérsia.
4. O entendimento firmado pelo colegiado não é passível de modificação por meio de embargos de declaração, pois as hipóteses do art. 1.022 do CPC não contemplam o reexame de mérito.
5. Constatada a intenção protelatória do recurso, aplicável a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, em razão da insistência do embargante em argumentos já expressamente enfrentados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há vício de omissão no julgamento impugnado, uma vez que a questão referente à interrupção do prazo prescricional em decorrência do deferimento da penhora ainda não fora apreciada pelo juízo de primeiro grau, a quem caberá a análise da aplicabilidade da tese firmada no Tema 568 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que tange à tempestividade do requerimento da penhora e ao estabelecimento de eventual novo marco inicial para a contagem do prazo prescricional.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o; LEF, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 566; AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, STJ, Rel. Min. Marco Buzzi; AgInt no REsp 1600528/CE, STJ, Rel. Min. Francisco Falcão.